Tribunal: TJDFT
Processo: 0708124-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PUBLICAÇÃO DE DECISÃO EM NOME DE ADVOGADA. DECLARAÇÃO DE VALIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO FUNDAMENTO DA DECISÃO. MANUTENÇÃO. EXIGIBILIDADE DE HONORÁRIOS. BENEFICIÁRIO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECISÃO ATINENTE A PREPARO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESINFUÊNCIA PARA O PROCESSO DE CONHECIMENTO. PERDA DA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. BENS PENHORÁVEIS NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO MANTIDA.
1 – A Agravante não alinhou impugnação específica, como lhe competia a teor do artigo 1.010, II, do CPC, ao fundamento adotado para declarar-se válida a publicação realizada em nome de determinada advogada. Dessa forma, a decisão não comporta modificação no ponto.
2 – Descabida a invocação da gratuidade de Justiça concedida no âmbito do STJ, para afirmar-se a inexigibilidade das verbas sucumbenciais ora demandas pelo Agravado, que dizem respeito à fase de conhecimento do processo, na qual, destaque-se a Agravante não foi congratulada com os benefícios da gratuidade. Em verdade, a gratuidade concedida pelo STJ diz respeito unicamente ao preparo recursal atinente ao processamento do próprio Recurso Extraordinário, ou seja, a concessão do benefício não era em si tema impugnado e em debate como matéria de mérito naquele recurso, mas apenas pressuposto de admissibilidade recursal do próprio Apelo Extremo.
3 – Ainda que assim não fosse, nos termos do previsto no §§ 2o e 3o do art. 98 do Código de Processo Civil, são exigíveis os honorários de sucumbência devidos por quem litigou sob o pálio da gratuidade de Justiça, mas desde que seja demonstrada a superação da condição de insuficiência de recursos que justificou a concessão do benefício, o que pode se materializar pela localização de bens penhoráveis no curso do Cumprimento de Sentença.
Agravo de Instrumento desprovido.